Tribunal: TJMT
Processo: 1016497-84.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016497-84.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES]

Parte(s):

[ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 032.732.241-18 (ADVOGADO), JOSUE ALMEIDA DE SANTANA - CPF: 855.389.651-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução fiscal de multa ambiental.

II. Questão em discussão

2. Verificar se as matérias suscitadas em exceção de
pré
-executividade são cognoscíveis de plano, sem dilação probatória, à luz da Súmula n. 393 do c. Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. A exceção de
pré
-executividade é admissível somente para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória (Súmula n. 393/STJ).

4. A alegada prescrição pressupõe a fixação do marco temporal do fato gerador, objeto de controvérsia técnico-científica que demanda
contraprova especializada, incompatível com a via eleita. A Decisão Administrativa n. 890/SGPA/SEMA/2022 fixou 2016 como data da infração; o auto de infração foi lavrado em 10/03/2020, dentro do quinquênio legal.

5. A CDA atende aos requisitos do art. 2º, § 5º, da LEF, gozando de presunção relativa de certeza e liquidez. Alegações de imprecisão na memória de cálculo exigem instrução probatória adequada, própria dos embargos à execução.

6. A verificação de
bis in idem
por sobreposição de áreas autuadas demanda análise técnica de georreferenciamento, inviável em sede de exceção de
pré
-executividade.

7. A tramitação concomitante de ações civis públicas não configura prejudicialidade externa apta a ensejar o sobrestamento da execução fiscal, em razão do princípio da independência das instâncias.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A exceção de
pré
-executividade não é via adequada para o exame de matérias cuja resolução dependa de dilação probatória, devendo tais questões ser deduzidas em sede de embargos à execução fiscal."

--------------------------

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 6.830/1980,
arts
. 2º, § 5º, e 3º; CTN, art. 204; CPC, art. 313, V, "a"; Decreto Estadual n. 1.986/2013,
arts
. 19 e 20; Decreto Federal n. 6.514/2008.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 393
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

T
rata
-se de agravo de instrumento interposto por
JOSUÉ ALMEIDA DE SANTANA
contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta nos autos da execução fiscal n. 1076565-08.2025.8.11.0041, movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a decisão de primeiro grau padece de fundamentação genérica e insuficiente, ao afastar o exame de matérias de ordem pública sob o argumento de que demandariam dilação probatória. Alega, em síntese, que:
(i)
a prescrição da pretensão punitiva é aferível de plano;
(
ii
)
a Certidão de Dívida Ativa apresenta nulidades formais e ausência de certeza e liquidez;
(
iii
)
há ocorrência de
bis in idem
; e
(
iv
)
impõe-se o sobrestamento do feito em razão da tramitação de ações civis públicas versando sobre o mesmo fato gerador.

Com base nesses fundamentos, requer
eu
a concessão d
a
tutela recursal para suspensão da execução e, no mérito, a reforma da decisão para que sejam apreciadas as matérias de ordem pública suscitadas, com o consequente reconhecimento da nulidade da CDA e/ou da prescrição.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (Id.
361279352
).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões
no Id.
369865870
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, a teor da Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de agravo de instrumento interposto por
JOSUÉ ALMEIDA DE SANTANA
contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta nos autos da execução fiscal n. 1076565-08.2025.8.11.0041, movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

A controvérsia cinge-se a verificar se as matérias suscitadas
, quais sejam,
prescrição, nulidade da CDA,
bis in idem
e sobrestamento
,
são passíveis de conhecimento de plano, sem dilação probatória.

A exceção de
pré
-executividade é instrumento de defesa incidental destinado à arguição de matérias de ordem pública ou nulidades absolutas comprováveis de plano, mediante prova pré-constituída. Sua utilização pressupõe, necessariamente, que a resolução da controvérsia não demande instrução probatória.

É o que estabelece, com precisão, a Súmula n. 393 do c. Superior Tribunal de Justiça:
"a exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória"
. Trata-se de limite objetivo que veda a utilização do incidente como sucedâneo dos embargos à execução.

Pois bem.

I.
Da prescrição
da pretensão punitiva
.

O agravante alega que o fato gerador ocorreu em 2014 e o auto de infração foi lavrado apenas em 2020, já ultrapassado o prazo prescricional quinquenal.

Todavia, a Decisão Administrativa n. 890/SGPA/SEMA/2022 (Id. 216395479) fixou o ano de 2016 como marco temporal da infração, após análise técnica de dinâmica de desmatamento, tendo o Auto de Infração n. 133250 sido lavrado em 10/03/2020
, ou seja,
dentro do quinquênio legal contado de 2016.

Fazer prevalecer a data de 2014, em detrimento daquela estabelecida no regular procedimento administrativo, exigiria contraprova
técnica especializada, absolutamente incompatível com a cognição restrita da exceção de
pré
-executividade.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos não pode ser afastada por simples alegação unilateral desacompanhada de demonstração técnica imediata e idônea.

Ausente prova pré-constituída e inequívoca, a tese prescricional não comporta acolhimento pela via eleita.

II.
Da nulidade da CDA.

A CDA n. 2024662562 goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 3º da Lei n. 6.830/1980 e do art. 204 do CTN.

Imperioso destacar que o Código Tributário Nacional, em seuart. 202, assim como o art. 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/1980), estabelece os requisitos indispensáveis que devem ser observados para a validade da inscrição em dívida ativa.

In
casu
, infere-se que a CDA n. 2024662562 que instruiu a petição inicial da execução fiscal não informou o
“Valor Original”
da dívida, conforme se vê no Id.
203698351, dos autos de origem
.

No entanto, consta do quadro resumo da CDA nº 2024662562 todas as informações exigidas pela legislação pertinente a respeito do valor originário da dívida –
“Base Cálculo”
(R$ 321.533,16
)
.

Da sua análise
conjunta
, verifica-se o atendimento aos requisitos do art. 2º, § 5º, da LEF: identificação do devedor, valor da obrigação, encargos, fundamento legal e número do processo administrativo originário.

Ademais, o próprio agravante juntou peças do Processo Administrativo SEMA n. 108
.
716/2020, evidenciando que teve amplo acesso ao procedimento e exerceu o contraditório e a ampla defesa, inclusive mediante recurso administrativo.

As alegações de imprecisão na memória de cálculo demandam análise quantitativa aprofundada, inadequada à via eleita, devendo ser deduzidas nos embargos à execução.

III.
Do bis in idem.

A verificação da alegada sobreposição de áreas autuadas por diferentes entes federativos constitui questão fática de alta complexidade técnica, que pressupõe análise comparativa de coordenadas geográficas e confronto de bases de dados georreferenciados
,
providência equivalente à perícia técnica, absolutamente incompatível com os limites da exceção de
pré
-executividade.

A simples menção à existência de autuações correlatas, sem demonstração imediata e inequívoca da identidade integral das condutas e das áreas, não é suficiente para caracterizar o
bis in idem
e afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

IV.
Do sobrestamento.

Vigora no ordenamento jurídico o princípio da independência das instâncias.

A multa ambiental exequenda tem natureza de sanção administrativa decorrente do exercício do poder de polícia, ao passo que as ações civis públicas mencionadas visam à reparação civil do dano ambiental
,
esferas autônomas, com fundamentos e finalidades distintos.

A prejudicialidade externa que autoriza o sobrestamento, nos termos do art. 313, V, "a", do CPC, pressupõe que o resultado da demanda prejudicial seja capaz de desconstituir o próprio direito material objeto da execução, o que não ocorre na hipótese.

Inexistindo decisão judicial que reconheça a inexistência do fato ou negativa de autoria, não há fundamento para a suspensão do executivo fiscal.

Diante de tais premissas, conclui-se que a
decisão agravada não padece de vício de fundamentação ou de
error
in
judicando
.

O d. Juízo
a quo
aplicou com acerto os limites cognitivos da exceção de
pré
-executividade, reconhecendo, fundamentadamente, que as
matérias suscitadas demandam dilação probatória incompatível com a via eleita.

Ao agravante remanesce assegurada a via dos embargos à execução para o exercício pleno do contraditório, com a instrução probatória necessária.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026